Tribunal: STF
Processo: RE 76008
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-27
Data de publicação: 1973-08-27

Ementa:
A REMISSAO AO ART. 28 DO CPC FEITA NO SEU ART. 812 DISPENSA E A
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PARA O FIM DE SE MARCAR O TERMO INICIAL DO
PRAZO DE RECURSO, MAS NÃO AFASTA O ART. 27 DO MESMO TEXTO SEGUNDO O
QUAL, NA CONTAGEM DOS PRAZOS, E DE SE EXCLUIR O DIA DO COMECO E SE
COMPUTAR O DO VENCIMENTO.
SE O LEGISLADOR QUIZESSE DERROGAR O ART. 27 DO CPC POR SEU ART. 812,
OBVIAMENTE ELE NÃO FARIA NESTE A REFERENCIA QUE FEZ AO ART. 28 DE
TAL DIPLOMA, MAS, DE CERTO, AQUELOUTRA REGRA.